Tribunal: TJSP
Processo: 0043305-10.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Revisão criminal. Roubo. Art. 157, §2o, incisos I, II e V, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho harmônico e coerente. Réu que confessou os fatos na fase administrativa. Negativa do réu em juízo restou isolada. Em sede de revisão criminal, não cabe discutir se a prova era suficiente ou insuficiente ao reconhecimento da culpabilidade do réu, mas tão

Ementa:
Revisão criminal. Roubo. Art. 157, §2o, incisos I, II e V, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho harmônico e coerente. Réu que confessou os fatos na fase administrativa. Negativa do réu em juízo restou isolada. Em sede de revisão criminal, não cabe discutir se a prova era suficiente ou insuficiente ao reconhecimento da culpabilidade do réu, mas tão somente verificar se a condenação foi contrária à evidência dos autos, ou seja, se está diante de uma sentença condenatória sem suporte em qualquer prova, sem arrimo em nenhum elemento de convicção. O que não é o caso dos autos. Condenação mantida. Pena-base fixada em seu patamar mínimo. Majorantes bem reconhecidas. Aumentos corretamente aplicados - a Triplaqualificação autoriza a exasperação em montante superior ao mínimo de um terço, ante a maior reprovabilidade das condutas e para que não se igualem situações díspares, o que afronta o princípio da individualização das penas. Regime inicial fechado mantido - Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime, bem como a personalidade do autor. Pedido negado.